Tribunal: TJSP
Processo: 1019321-77.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO RESERVADA A IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS COLETIVOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente: a) interesse processual da parte autora, reconhecido; b)

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO RESERVADA A IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS COLETIVOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente: a) interesse processual da parte autora, reconhecido; b) "bis in idem", não caracterizado. 2. No mérito da lide, a conduta praticada pela parte ré, relacionada à utilização indevida de vaga de estacionamento reservada a idosos e portadores de necessidades especiais, embora reprovável, não autoriza o reconhecimento da existência de dano moral coletivo indenizável. 3. A caracterização do dano moral difuso exige a ocorrência de grave violação dos valores fundamentais da coletividade, acarretando intranquilidade social, além do tolerável. 4. Danos morais coletivos, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ação civil pública, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, desprovidos.